Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751996-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO GREGORIO DE LIMA AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÍCARO GREGÓRIO DE LIMA contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento provisório de sentença no 0704207-19.2020.8.07.0005, movido em desfavor de EVERALDO ANTONIO DE JESUS, indeferiu o levantamento imediato dos valores bloqueados nos autos, pois condicionado ao disposto no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 22076376). Nas razões recursais (ID 22076374), o agravante sustenta que, embora seja provisório o cumprimento de sentença na origem, os honorários advocatícios foram fixados em acórdão já transitado em julgado para o agravado, porquanto não houve interposição de recurso da sua parte. Aduz que o pedido de levantamento não foi objeto de impugnação e se trata de quantia ínfima, incapaz de causar dano grave ao executado. Argumenta, ainda, que, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, deve ser dispensada a prestação de caução. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata autorização do levantamento da quantia bloqueada nos autos de origem. No mérito, a sua confirmação. Preparo efetuado (ID 22076380). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados na origem. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, verifico a inexistência de urgência e de plausibilidade do direito invocado. O artigo 521 do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de o magistrado dispensar a caução. Confira-se: “Art. 521 – A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) Nesse contexto, afere-se ter o legislador concedido a discricionariedade ao julgador para analisar o caso concreto e avaliar se é o caso de dispensa da caução, ainda que se trate de verba de natureza alimentar. Noutro vértice, não restou evidenciado o risco de dano imediato de difícil reparação. Observa-se que o próprio agravante, no bojo da peça recursal, alega se tratar quantia “ínfima”. Sob esse prisma, é razoável aguardar a instauração do contraditório e da ampla defesa para o desate da controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator